Tribunal: STF
Processo: AI 730073
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO 
   DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO QUE JULGOU A 
   APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES NO PRAZO 
   PARA RECORRER.
1. Conforme entendimento predominante nesta nossa 
   Corte, o prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da 
   decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a 
   antecede.
2. De mais a mais, a insurgência não se dirige contra 
   decisão final da causa, apta a ensejar a abertura da via 
   extraordinária, na forma do inciso III do art. 102 da Carta Magna de
   1988.
3. Agravo regimental desprovido.